Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742401-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILDA MORAES DE CARVALHO SILVA IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARILDA MORAES DE CARVALHO SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, em virtude de ato que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720347-03.2021.8.07.0003, deferiu a requisição de bloqueio via SISBAJUD do valor levantado indevidamente pela parte exequente, com repetição programada da ordem por 30 dias (ID 31762575). Nas razões (ID 31762570), a impetrante combate o ato reputado ilegal e abusivo formalizado por pronunciamento que determinou a penhora on-line de seus vencimentos de pensionista e de aposentadoria do INSS. Refere ter protocolado pedido cautelar demonstrando a natureza alimentar dos valores – o qual não teria sido apreciado em tempo pelo Juízo originário. Argumenta que, por não se vislumbrar a hipótese que afasta a impenhorabilidade dos proventos de pensão e aposentadoria, deve ser concedida a liminar suspensiva. Com tais argumentos, requer: (i) seja concedida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC; (ii) a concessão de liminar para determinar a suspensão dos atos impugnados, com o imediato desbloqueio dos valores constritos; (iii) no mérito, a confirmação da medida. Custas não recolhidas, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O ato atacado mediante o presente writ, segundo narrado na petição inicial, é o pronunciamento do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA que deferiu a requisição de bloqueio via SISBAJUD do valor levantado indevidamente pela parte exequente (ora impetrante). Eis o teor do referido ato judicial (ID 31762575): DESPACHO Defiro a requisição de bloqueio via SISBAJUD do valor levantado indevidamente pela parte exequente com repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias. Aguarde-se a resposta do sistema. Quanto ao cabimento do instrumento jurídico em tela, o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009, disciplinadora da ação em apreço, preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a fixação de tais balizas legais, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, adota o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora excepcionalidade, tem lugar quando inexistente a possibilidade de impugnação da decisão por recurso1, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico2. Confira-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL ILEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8o, DO CPC/2015, POR INEXISTENTE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO (CPC, ART. 334, § 10). ORDEM CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) (grifei) No caso dos autos, malgrado judiciosos os argumentos trazidos, percebe-se que a via eleita não se presta aos fins colimados, conforme exegese do inciso II, artigo 5o, da Lei 12.016/2009, que preconiza: “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. Como já exposto, o ato em questão constitui pronunciamento judicial que, embora intitulado de despacho, possui nítido conteúdo decisório, caracterizando-se como decisão interlocutória passível de impugnação pela via do agravo de instrumento (nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do CPC). É dizer, não se afasta do referido ato, proferido em sede de cumprimento de sentença, a possibilidade de resistência por meio de recurso específico, com mecanismo à disposição capaz de suspender prontamente seus efeitos (art. 1.019, I, do CPC). Percebe-se, assim, que o impetrante manejou o writ como sucedâneo recursal, em confronto ao disposto na Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal (“não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), motivo pelo qual este não pode ser admitido. No mesmo sentido, julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1 - Agravo Interno contra decisão do Relator que indefere a inicial de Mandado de Segurança impetrado contra suposta ilegalidade ou abuso de poder, consubstanciado na penhora sobre rendimentos de natureza alimentar (salário), no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2 - Na execução de título extrajudicial, contra a decisão que determina a penhora de rendimentos, é cabível inicialmente a apresentação de impugnação à penhora e, caso esta seja indeferida, abre-se a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC. O agravante nãos e utilizou dos meios de impugnação, optando por ingressar diretamente com mandado de segurança, o que não é admissível à luz do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267/STF. 3 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076984, 07164467520178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Há de se consignar, no mais, a aparente inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial que se limita a determinar a pesquisa e o bloqueio, via SISBAJUD, nas contas de titularidade da exequente. Perseguiu-se com a ordem, ao que se extrai do caderno processual, somente os valores levantados indevidamente pela parte e não devolvidos de modo espontâneo – em que pese a intimação para tanto, sob anunciada possibilidade de constrição judicial. Eventual excesso ou ilegalidade poderá, a toda vista, ser objeto de controvérsia específica, visto ainda não ter sido formalizada propriamente a penhora dos valores bloqueados e pender manifestação da executada – e ulterior deliberação do Juízo – acerca das alegações de impenhorabilidade. De toda maneira, com foco nos pontos acima – e por força do art. 10 da Lei n.o 12.016/2009 – resta inviabilizada a medida em apreço. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o presente Mandado de Segurança. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator